Tribunal: TJSP
Processo: 1501221-87.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação criminal – Matéria preliminar afastada. A primeira contaminação pelo novo coronavírus no Brasil deu-se no final de fevereiro de 2020, vindo, em razão de seu avanço no país, também para se dar solução de continuidade à atividade jurisdicional, a serem expedidos sucessivos atos não só pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (p.ex., Provimento CSM 2545/2020, de 16/03/2020) como

Ementa:
Apelação criminal – Matéria preliminar afastada. A primeira contaminação pelo novo coronavírus no Brasil deu-se no final de fevereiro de 2020, vindo, em razão de seu avanço no país, também para se dar solução de continuidade à atividade jurisdicional, a serem expedidos sucessivos atos não só pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (p.ex., Provimento CSM 2545/2020, de 16/03/2020) como também pelo Conselho Nacional de Justiça (p.ex., Resolução 313, de 19/03/2020), disciplinando a realização de audiências (incluindo-se os interrogatórios, portanto) em ambiente virtual visando justamente o distanciamento social como medida para o combate e a prevenção de infecção pelo COVID-19, tratando-se, portanto, de atos assim realizados em caráter excepcionalíssimo e com a presença de julgador, das partes, do réu e das pessoas ouvidas, garantindo-se, dessa maneira, a possibilidade do contraditório e da ampla defesa, com ulterior prolação da sentença, oportunizando-se, então, a interposição recursal, cujo contextura não permite concluir pela existência de qualquer ilegalidade, tampouco inconstitucionalidade – No caso dos autos verifica-se que, ocorrida a subtração, o réu se afastou do locus na posse da res, vindo a polícia a abordá-lo por indicação de populares, encontrando-o ainda na posse do subtraído, com confissão da subtração, seguindo-se a aproximação da vítima, que, além de confirmar o roubo havido, também reconheceu o acusado, que então foi conduzido preso (flagrante delito), de maneira que, mesmo abstraindo-se do ulterior reconhecimento (formal) na delegacia, as provas incriminam sobremaneira o réu no caso vertente, contexto este a evidenciar que nem mesmo a posterior inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal pode rechaçar a condenação no caso concreto. Contrariamente, em hipóteses que tais, seria privilegiar a forma pela forma, o que se afigura inadmissível em processo penal, onde vige a busca da verdade real – Roubo praticado com simulação de porte de arma – Recurso de ambas as partes – Absolvição. Impossibilidade – Desclassificação para furto. Não cabimento – Elevação da pena básica. Desnecessidade – Redução da fração de aumento da pena-base. Inviabilidade – Aplicação da majorante da calamidade pública. Descabimento – Reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP). Possibilidade – Apesar de a pena corporal ser superior a 4 e não exceder a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado, diante da desfavorabilidade no primeiro estágio dosimétrico e da reincidência (CP, art. 33, § 2o, "b", e § 3o) – Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). A bem da verdade, o quantum sancionatório já obstaculiza tal permuta (CP, art. 44, I), o mesmo ocorrendo com o sursis penal (art. 77 do CP) – DADO PROVIMENTO APENAS AO RECURSO DEFENSIVO, SOMENTE EM PARTE.